Tribunal: TJSP
Processo: 2030915-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Agravo de Instrumento – Recurso tirado contra a r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal – Manutenção – Questões suscitadas no regimental que se referem ao mérito do recurso a serem apreciados quando do julgamento do agravo de instrumento - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2030915-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barretos, em que
é agravante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
LAURINDO JOSÉ DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2030915-03.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 32.513
2
Voto no 32.513
AGRAVO REGIMENTAL no 2030915-03.2020.8.26.0000/50000
Comarca de BARRETOS
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado:
LAURINDO JOSÉ DE CARVALHO
AGRAVO REGIMENTAL
Agravo de Instrumento

Recurso tirado contra a r. decisão monocrática que indeferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal Manutenção
Questões suscitadas no regimental que se referem ao mérito
do recurso a serem apreciados quando do julgamento do
agravo de instrumento - R. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno, interposto contra a
decisão de fls. 15/16, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela
recursal.
Insiste
na
impossibilidade
da
decretação
de
sequestro de verbas públicas. Aduz presentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora (fls. 01/04).
O Agravado não apresentou manifestação, conforme
certificado a fls. 07.
É o Relatório.
Assim está redigida a r. decisão agravada:
“Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a
r. decisão de fls. 04/05 dos autos principais que, em cumprimento de
sentença em ação mandamental, determinou que a autoridade coatora,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie a comprovação nos
autos da entrega do medicamento, sob pena de bloqueio on line pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2030915-03.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 32.513
3
sistema BACENJUD do valor equivalente ao do medicamento e liberação
imediata em favor do impetrante.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo.
E para tanto, há que se verificar se estão presentes
os requisitos estabelecidos no artigo 995, do CPC/2015, que autorizam a
suspensão do ato recorrido, como também a concessão liminar de uma
providência negada em Primeiro Grau (efeito ativo).
A tutela recursal liminar seja para suspender os
efeitos da decisão de Primeiro Grau ou para atribuir a esta o efeito ativo,
conforme previsto no art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, pressupõe a
conjugação de alguns fatores, conforme previsto no mencionado artigo
995.
No caso dos autos, em análise perfunctória da lide,
os requisitos não estão evidenciados, já que não se vislumbra de pronto
a plausibilidade do direito reclamado, ausente o fumus boni iuris, tendo
em vista que o paciente preenche os requisitos exigidos pelos Enunciados
55 e 56 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, inexistindo óbice à
aquisição direta dos fármacos.
Além disso, não é possível divisar a ocorrência de
prejuízo irreparável no aguardo da solução final do recurso. Vale dizer,
ausente o periculum in mora.
Indefiro, assim, o efeito suspensivo até o julgamento
definitivo deste recurso” (fls. 15/16).
Na decisão atacada foi esclarecido que inexistem
argumentos hábeis a obstar o cumprimento de sentença em que
concedido ao paciente o fornecimento dos fármacos que necessita para
manutenção de sua saúde/vida.
Evidentemente que o perigo da demora é mais
relevante para o agravado, que depende do fármaco para sobreviver, do
que para a Fazenda Pública que descumpre decisão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2030915-03.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 32.513
4
Frise-se
que
toda
matéria
suscitada
será
devidamente apreciada quando do julgamento do mérito do agravo de
instrumento, inadmissível a abordagem das demais questões nessa
estreita via.
Enfim, o presente recurso não é hábil a infirmar a
decisão hostilizada, reservando-se a adequada análise dos argumentos
quando do julgamento do recurso.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo
Regimental.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator